Tribunal: TJSP
Processo: 0307320-19.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidores Inativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Repetição de indébito (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou aplicação de juros de 0,5% ao mês. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0307320-19.2009.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Repetição de indébito (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou aplicação de juros de 0,5% ao mês. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Repetição de indébito (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou aplicação de juros de 0,5% ao mês. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.